Tribunal: TJDFT
Processo: 0716899-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716899-68.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEDNA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por WEDNA PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em autos de embargos à execução (PJE 0716899-68.2021.8.07.0020). Na origem, a agravante apresentou embargos à execução movida pelo CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA. Alegou iliquidez do título executado e aduziu que as planilhas apresentadas pelo exequente não são claras. Ao realizar a análise de admissibilidade da petição inicial, o juízo a quo determinou sua emenda para que fossem apresentados alguns documentos, tais como comprovação da situação de hipossuficiência, planilha indicativa do excesso de execução e cópias legíveis das principais peças do processo de execução (ID 34466842). A embargante (ora agravante) não cumpriu a determinação no prazo conferido e o juízo a quo proferiu decisão de indeferimento da petição inicial (ID 34466844). Foram opostos embargos de declaração (ID 34466849), os quais não foram conhecidos (ID 34467863). Então, a executada/embargante interpôs o recurso de apelação ora em exame. Aduz que apresentou emenda tempestivamente, mas que houve algum erro no sistema do PJE que ocasionou em não juntada da sua petição (ID 34467875). Preparo recolhido (ID 35016016). O apelado apresentou contrarrazões (ID 34467880). Requere o não conhecimento do recurso. É o relatório. O presente recurso não merece ser conhecido. Como estabelecido pelo artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recebimento dos embargos de declaração é pressuposto para o efeito interruptivo. Em outras palavras, os embargos de declaração não conhecidos não operam a interrupção do prazo processual para interposição de outros recursos. A propósito, leciona José Carlos Barbosa Moreira que “o efeito do oferecimento dos embargos, o qual – sempre sob a condição da respectiva admissibilidade – passou a interromper (e não mais suspender) o prazo para interposição de outros recursos” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 569). O Supremo Tribunal Federal e adota este entendimento. Ilustrativamente, registrem-se: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO PRODUZEM O EFEITO INTERRUPTIVO. 1. A extemporaneidade do Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 2. Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STF, ARE 1209737 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 02-08-2019 PUBLIC 05-08-2019) – grifou-se “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido.” (STF, RE 1031181 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06-12-2018 PUBLIC 07-12-2018) – grifou-se A jurisprudência deste Tribunal também segue o mesmo entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA POR REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. I - Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, art. 1.026, caput, do CPC. Conhecimento parcial dos pedidos recursais. (...) IV - A interposição do agravo de instrumento não representou intuito meramente protelatório, art. 80, inc. VII, do CPC, razão pela qual o pedido de aplicação da multa do art. 81 do CPC não procede. V - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1387048, 07268790220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ERRO MATERIAL NOS EMBARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante em razão de sua intempestividade. 2. Conforme entendimento desta Corte de Justiça e do STJ, os embargos de declaração não conhecidos, quando incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de apelação, devendo ser considerado como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. Apelação cível não conhecida por intempestividade. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT, Acórdão 1162235, 07124771520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019) – grifou-se No caso, a decisão recorrida foi proferida em 10 de dezembro de 2022 e foi objeto de embargos de declaração. Todavia, como já dito, aquele recurso não foi conhecido. Assim, não houve suspensão do prazo recursal e a sentença transitou em julgado dia 08/02/2002, conforme certificado no processo (ID 34467867). O presente recurso de apelação é intempestivo. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator